Tribunal: TJDFT
Processo: 0722674-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelo Apelante no ID 51784360. Retire-se o processo de pauta. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 1o de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator